Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. APURAÇÃO DE HAVERES. LEGITIMIDADE. LITISONSÓRCIO NECESSÁRIO. VÍCIOS. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso em exame, o d. Colegiado reconheceu o litisconsórcio passivo necessário entre os sócios e a sociedade, na dissolução parcial c/c apuração de haveres.
3. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
4. Embargos de declaração desprovidos.